Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022382-89.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANTONIO FERNANDO BARCO E IRENE BITENCOURT BARCO
RECORRIDA: MARIA ANGÉLICA CORREA BLAITE BARBOSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75764487) interposto por ANTONIO FERNANDO BARCO E IRENE BITENCOURT BARCO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70971457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Após expedida a carta de arrematação com respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de embargos à arrematação ou ação anulatória.
A discussão acerca da avaliação dos imóveis objeto de penhora, bem como do valor arrematado, foi tema de exame não só pelo Juízo, mas também por este Tribunal, de modo que resta preclusa.
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidia”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022382-89.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 16/12/2020, p. 21/01/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, proposto por Maria Angélica Correa Blaite, em face da decisão que, na Ação de Execução por Quantia Certa promovida contra Antonio Fernando Barco e Irene Bitencourt Barco, determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação/adjudicação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para revogar a decisão que determinou a abertura de procedimento para a reavaliação das áreas objeto de arrematação pela agravante, com a utilização de provas emprestadas. (id 70971457 - p. 9)
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 683, I, 685, e 694, § 1o, I, do Código de Processo Civil/73 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial porquanto o Tribunal de origem:
a) não admitiu que se procedesse à nova avaliação, mesmo arguida fundamentadamente, documentalmente, a ocorrência de erro gravíssimo nos autos, ou seja, ausência de avaliação dos imóveis penhorados e adjudicados;
b) não considerou possível a decretação de nulidade do ato expropriatório, pelo fato do credor ter adjudicado os imóveis por valor menor que o da suposta avaliação, entendendo ter havido preclusão pro-judicato;
c) não considerou possível a decretação de nulidade da adjudicação, mesmo decorrente de nulidade absoluta.
Recurso tempestivo (id 75888083) e preparado (id 76033487).
Contrarrazões no id 79151995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que foram contrariados os artigos 683, I, 685, e 694, § 1o, I, do Código de Processo Civil/73 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial, em razão de a Câmara julgadora não ter admitido nova avaliação dos imóveis penhorados e adjudicados, mesmo tendo havido nulidade do ato expropriatório, pelo fato do credor ter adjudicado os bens por valor menor.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
Pois bem. Diante do narrado, não há dúvidas de que a discussão acerca da avaliação dos imóveis penhorados e a sua arrematação se trata de matéria preclusa.
De relevo aqui frisar que a alegação de nulidade de avaliação, sob o enfoque de que as áreas avaliadas não correspondem às penhoradas, e o que toca ao preço da arrematação, foram matérias expressamente examinadas por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 12.994, no longínquo ano de 2001, como acima transcrito.
De notar-se, assim, que as questões suscitadas pelos executados não são novas e, ainda, foram exaustivamente apreciadas e rechaçadas seja pelo juízo, seja por este Tribunal.
Vale dizer, os executados, ora agravados, buscam resolver questões já acobertadas pela preclusão e que já passaram pelo crivo deste Tribunal, o que afasta a alegação de, por envolver matérias de ordem pública, não estão sujeitas a tanto e que devem ser reapreciadas.
(...)
Com efeito, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 473 do CPC/73, que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.
(...)
Não fosse a preclusão consumativa, certo é que a arrematação do bem já está a muito perfeita e acabada, porquanto expedida a carta de arrematação, o que oportunizou o registro dos imóveis em nome da credora arrematante (id 64073489).
Nessa quadra, a decisão agravada, ao determinar nova apuração do valor dos imóveis penhorados, acaba de maneira transversa, a retirar da arrematante, ora agravante, o direito já incorporado ao seu patrimônio por outorga do próprio Judiciário.
Por sua vez, ainda que os autos dos Embargos de Terceiro e a ação Reivindicatória tragam provas quanto aos imóveis arrematados, estas dizem respeito à posse e propriedade, respectivamente e não tem a força de atingir a avaliação realizada nos autos executórios, nem mesmo, e principalmente, a arrematação, tida por acabada.
(...)
Logo o meio processual eleito para a discussão aqui operada não é adequado, porquanto se revela inviável no plano objetivo, já que, frisa-se mais uma vez, pretende impedir a eficácia de decisões judiciais sobre as quais se operou a preclusão”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que discutida e decidida a questão referente à avaliação do bem penhorado, não é possível a reavaliação ante o fenômeno da preclusão, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que, se a avaliação do imóvel objeto da arrematação estava correta à época de sua realização e a devedora não postulou sua repetição, mesmo decorrido espaço de tempo entre aquele ato e o leilão (quase dois anos), não se pode considerar nula a praça, uma vez que não ocorrente a hipótese de preço vil.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ‘em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão’ (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010).
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o convencimento das instâncias ordinárias quanto à descaracterização de preço vil, mesmo diante de suposta valorização do bem penhorado, especialmente no caso dos autos, em que a arrematação ocorreu por valor superior ao da avaliação.
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, por ausência de similitude fática. Na situação concreta apreciada no acórdão paradigma, o lapso de tempo transcorrido entre a avaliação e a hasta pública ofereceu dúvida razoável quanto à configuração de preço vil, tendo em vista que o preço pago na arrematação correspondeu a quase 60% do valor da avaliação do bem constrito. Já na hipótese dos autos, a arrematação por valor superior ao da avaliação não ofereceu dúvidas quanto à não ocorrência de vileza do preço pelo qual foi arrematado o imóvel.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 344.266/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, j. 24/4/2018, DJe 27/4/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 683, I, 685, e 694, § 1o, I, do CPC/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.